Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702803-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em que a parte exequente objetiva a satisfação de débito de honorários advocatícios de sucumbência fixada nos autos da Ação de Dissídio Coletivo de Greve no 0702803-16.2018.8.07.0000. Juntou planilha de cálculos apontando como devido o valor de R$ 3.267,11 (ID 59766943). Em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 62176143), o Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) há excesso de execução pois, em seus cálculos, o exequente considerou atualizar o valor pelo INPC em todo o período, bem como utilizou juros de 1% ao mês; 2) os cálculos apresentados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF estão de acordo com a EC 113/2021, indicando excesso no valor de R$ 64,86 (sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). O exequente não apresentou resposta à impugnação (ID 63565933). É o breve relatório. Decido. Com razão o executado, Distrito Federal. Verifico que o exequente utilizou em seus cálculos o INPC como fator de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, em desacordo com a Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a incidência da taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, vedada sua cumulação com outro encargo, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, necessário o acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo-se o excesso de execução de R$ 64,86 (sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, por ser ínfimo o êxito do executado (CPC 86 parágrafo único). DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, Distrito Federal, e homologo os cálculos de ID 62176144, fixando o crédito exequendo em R$ 3.312,07, acrescido de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% do valor da execução (CPC 85 § 7o). Expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor (CPC 535 3 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator